Tribunal: TJSP
Processo: 0001498-81.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos guardas municipais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta modificações - Pena-base fixada a do mínimo legal – Redutor mantido - Recurso exclusivo da

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos guardas municipais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta modificações - Pena-base fixada a do mínimo legal – Redutor mantido - Recurso exclusivo da defesa – Princípio do non reformatio in pejus - Regime inicial fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico, equiparado a hediondo –– Perdimento de valores – Origem lícita da quantia não demonstrada -Sentença mantida- Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001498-81.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ANA CAROLINA
DA SILVA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
08a Câmara Criminal
Apelação Criminal no0001498-81.2018.8.26.0526
Apelante: Ama Carolina da Silva Ferandes
Apelado:Ministério Público
Comarca de Salto 2a Vara
Magistrada: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Voto no 241
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Recurso da defesa
Mérito Absolvição Improcedência Materialidade e autoria
demonstradas
Firmes e coerentes depoimentos dos guardas
municipais Validade Conjunto probatório seguro e coeso
Condenação de rigor Dosimetria da pena que não comporta
modificações - Pena-base fixada a do mínimo legal Redutor
mantido - Recurso exclusivo da defesa
Princípio do non
reformatio in pejus - Regime inicial fechado mantido, por se
mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico,
equiparado a hediondo
Perdimento de valores Origem lícita
da quantia não demonstrada -Sentença mantida- Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
194/200, que julgou procedente a ação penal movida contra Ana Carolina da Silva
Fernandes e que a condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformada, recorreu a defesa postulando pela absolvição
por insuficiência de provas (fls. 239/247).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do inconformismo e
pugna pela manutenção da r. sentença (fls. 255/257).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 263/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para o relator em 09/01/2020 (fl. 325).
É o relatório.
O apelo interposto não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 10 de abril de 2018, por volta
das 22h30min, na Rua Bolívia, Jardim das Nações, na cidade e comarca de Salto, Ana
Carolina da Silva Fernandes guardava e trazia consigo 09 porções de cocaína, com peso
aproximado de 14,9g, para fins de comércio ilícito, não possuindo autorização legal ou
regulamentar para tanto.
Segundo o apurado, na data dos fatos, guardas municipais se
deslocaram até o local, visando à apuração do tráfico de drogas atribuído a uma mulher,
cujas vestes foram descritas. No local, avistaram a denunciada Ana Carolina, com as
mesmas características transmitidas, e a abordaram. Em revista pessoal, foi encontrado o
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) junto às vestes íntimas da acusada e R$ 44,50 (quarenta
e quatro reais e cinquenta centavos) no bolso da bermuda.
Indagada, Ana Carolina admitiu que realizava o comércio
ilícito de drogas e apontou a localização das mesmas, junto ao pé de uma árvore. Então, os
agentes foram ao local indicado e recolheram nove porções de cocaína. Em razão dos fatos,
a denunciada foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 09), pelo exame químico toxicológico (fls. 116/119), bem como pela
prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
4
A autoria é incontroversa.
Na Delegacia de Polícia, Ana Carolina confirmou que, no
momento dos fatos, estava na companhia de um menino, que não soube identificar, para
consumir drogas no local. Os guardas chegaram e fizeram a abordagem. Guardava R$30,00
preso no shorts, e aproximadamente R$130,00 no bolso. Admitiu que comercializava
entorpecentes no local, mas somente durante o dia. As drogas eram de um rapaz que se
evadiu antes de a viatura chegar. Contou que o rapaz fugiu e deixou as drogas no mesmo
local em que a interroganda deixava durante o dia, perto de uma árvore (fls. 05).
Já, em juízo, deu nova versão aos fatos, negando a prática do
delito. Alegou que aguardava seu irmão sair da escola. Contou que os guardas a abordaram
e disseram que teria um vídeo contra ela. Chamaram a polícia feminina e, ao realizar a
abordagem, encontraram dinheiro. Alegou que recebeu o valor a título de pensão por morte
de sua mãe. Acrescentou que os policiais disseram ter encontrado nove "pinos", e que
nunca teria visto os guardas antes. Disse que é usuária de maconha, e que responde por
outro processo de tráfico de drogas. Estava solta fazia apenas um mês (fls. 157).
Sua versão exculpatória, porém, além de pouco crível e
inverossímil, ficou isolada no conjunto probatório.
Na fase judicial, Osmar Viera Soler e Marcos Roberto
Carlos, guardas municipais, relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando
receberam denúncias de populares informando que uma moça estaria traficando numa
praça. Dirigiram-se ao local. A ré foi avistada no meio da praça e, ao notar a presença dos
guardas, demonstrou nervosismo. Foi solicitada a presença de uma policial feminina. Em
revista, encontraram R$50,00 em sua roupa intima, e mais R$ 44,50 no bolso de sua
bermuda. Inquirida, a ré confirmou informalmente que estaria traficando no local,
indicando, ainda, onde guardava a droga, aos pés de uma árvore. Foram localizadas 09
porções de cocaína no local indicado.
É a prova oral.
Os
elementos
do
caderno
processual
comprovam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
5
inequivocamente, que a acusada praticava o tráfico de entorpecente descrito na denúncia.
Ressalte-se que, embora para alguns o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre
dissentir de tal entendimento.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos autos,
alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de procedência da
ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Registra-se, por oportuno, que pequenas discrepâncias entre
os depoimentos dos policiais, sobre pontos de somenos importância, não são capazes de
invalidar suas declarações.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui,
esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua
essência. Nesse sentido temos: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva dos
mesmos, respeitado o contraditório, presentes a ré e seu defensor, tiveram estes plenas
condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou
impugnações que entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos
policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram
submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um
contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da
criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta
das suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
6
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive
pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A
ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. (...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3.
Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5a Turma HC no 115516/SP 03/02/2009).
Vale dizer que nenhuma razão teriam os guardas municipais
para imputar a ela a prática de delito tão grave, em nada lhes aproveitando a incriminação
falsa e leviana de pessoa que sabem ser inocente.
No mais, frise-se que o tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, de sorte que, para sua caracterização, não é necessário que o agente seja flagrado
em atos de efetivo comércio, bastando apenas que incorra em um dos núcleos previstos
para o tipo penal.
No mesmo sentido, essa Colenda Câmara já decidiu:
“Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é
exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em
depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para
consumação do delito” (RJTJSP- vol. 97, pág. 512. Apelação Criminal no
0000272-15.2018.8.26.0470. Des. Marco Antônio Cogan
Data do julgamento:
06/02/2020).
Consequentemente, diante dos coesos depoimentos dos
policiais que detiveram a ré, quando ela mantinha em depósito considerável quantidade de
cocaína, denota-se inegável a procedência da denúncia, sendo sua responsabilização pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, medida de rigor.
Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação pelo delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 era mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
7
rigor, não havendo que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e normas
constitucionais e federais aventados pela defesa.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo a ser feito,
ressaltando que apenas a ré apresentou recurso, o que impede a sua elevação, em respeito
ao princípio do non reformatio in pejus.
A r. sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo
legal. Na segunda fase, nada foi considerado. Anoto que a maioridade relativa da apelante
não tem o condão de impor a reprimenda aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, a magistrada reconheceu o redutor do § 4o,
do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima, e a pena se tornou definitiva em 01 ano e
08 meses de reclusão, bem como em 166 dias-multa, no mínimo legal.
O regime fixado foi o fechado, com fundamentação idônea.
Vejamos: “O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, em razão da
gravidade do delito praticado e por entender que neste caso específico, somente o regime
fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. (...)
Outrossim, como já pontuado acima, malgrado tenha sido
colocada em liberdade, noutro processo por tráfico, não decorreu um mês sequer, e a
acusada já foi novamente flagrada cometendo exatamente o mesmo delito, o que só vem a
reforçar a necessidade de sua custódia para a mantença da ordem pública e da própria lei
penal”.
Nessa toada, fica mantido o regime inicial mais severo, nos
termos definidos pelo art. 33, § 3o, do Código Penal. Isto porque a imposição do regime
inicial fechado é o reflexo esperado por conta do tratamento mais rigoroso dado pela
Constituição da República ao crime de tráfico ilícito de drogas que, inclusive, é equiparado
à categoria de crime hediondo pela legislação infraconstitucional.
Além disso, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista que tal
decisão foi suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001498-81.2018.8.26.0526 -Voto no 241
8
No mais, comprovada a prática do crime de tráfico de
entorpecentes, de rigor a decretação do perdimento dos valores apreendidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, interposto por Ana Carolina da Silva Fernandes, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR